Tribunal: STF
Processo: HC 238486
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jose Rinaldo Oliveira Junior, em favor de Jonathas Oliveira Lima, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 889.801-SE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JONATHAS OLIVEIRA LIMA, contra decisão liminar proferida pela desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (HC n. 2024003068870).



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/2/2024 (prisão convertida em preventiva) pela suposta prática do crime previsto nos artigos 14 da lei n. 10.826/2003 e artigo 28 da lei n. 11.343/2006, porque (e-STJ fl. 21):



    (...) por volta das 22h20, ao realizarem patrulhamento ostensivo na Praça dos Esportes, no Bairro Atalaia Nova, uma cidadã chamada Luciana da Silva denunciou que um indivíduo que dirigia um volkswagen voyage branco usou uma pistola para ameaçá-la em razão de um desentendimento que ocorreu entre os dois durante uma travessia que ela fez em uma rua quando o carro dele passava por ela; QUE Luciana não quis acompanhar a busca ao suposto agressor e disse que preferia aguardar na residência de sua amiga; QUE procederam com a diligência no intuito de localizar o infrator e, após algum tempo, verificaram que havia um automóvel com a descrição idêntica à relatada pela vítima se encaminhando em direção à Rua Ministro Rêgo na Atalaia Nova; QUE, diante da suspeita, fizeram a abordagem a uni casal que muito relutou para se enquadrar ao procedimento de revista; QUE, logo depois, ao efetuarem a inspeção no interior do veículo, encontraram, debaixo do banco do motorista, uma pistola Taurus de calibre 380 com 01 (uma) munição na câmara, um carregador com 14 (catorze) munições e um pote preto pequeno com uma pequena quantidade de maconha;



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual alegando, em síntese, que a decisão que decretou a medida carece de fundamentação idônea e que não estão preenchidos os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. Sustentou, ainda, que o STF admite a fixação de fiança para o crime previsto no artigo 14 da lei n. 10.826/2003 e, por fim, defende a aplicação de medidas cautelares mais brandas.



    Entretanto, a desembargadora relatora indeferiu o pedido liminar nos seguintes termos (e-STJ fl. 50/51):



    Ora, como é cediço, constitui ônus do Impetrante a correta instrução do habeas corpus, mediante prova pré-constituída, cabendo-lhe colacionar as peças necessárias ao deslinde da controvérsia, de sorte a demonstrar o alegado constrangimento ilegal. No caso dos autos, embora o Impetrante tenha juntado diversos documentos, inclusive as peças do Auto de Prisão em Flagrante (APF), deixou de anexar aos autos a cópia da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, impedindo o exame do alegado constrangimento ilegal. Dentro desse cenário, o indeferimento da liminar é medida impositiva, conforme entendimento jurisprudencial já sedimentado.



    Insatisfeita, a defesa promoveu um pedido de reconsideração em face do indeferimento do pedido de liminar. Contudo, a desembargadora plantonista esclareceu que "§1º O plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica".



    Na presente oportunidade, o impetrante sustenta que há justa causa para a aplicação de fiança nos termos da ADI n. 3.112. Assevera, ainda, que a decisão carece de fundamentação e não preenche os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. Sustenta não se tratar de caso de reincidência específica, pois o paciente não cometeu nenhum delito nos últimos 10 anos. Por fim, defende a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Diante disso, pede, liminarmente, o trancamento da ação penal. No mérito, postula a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas ou imposição de fiança em favor do paciente.



    É o relatório, Decido.”(eDOC 8)



    O ato coator transitou em julgado em 27/02/2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    Nesta via, o impetrante reitera os argumentos formulados perante o STJ, requerendo a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que “o preso é reincidente na prática delitiva em razão do julgamento dos processos: - Ação Penal nº 201420401158 da 4ª Vara Criminal de Aracaju (art. 33 da lei 11343/2006) - Processo implantado no SEEU sob o nº 0001507-37.2015.8.25.0086 Neste sentido, levando em conta a reiteração delitiva, fica evidente o risco à sociedade que o preso oferece , vez que demonstrou que a sanção penal não surtiu o efeito da ressocialização.” (eDOC 16, p. 3)



    No ponto, o Ministro relator da decisão impugnada assentou que, “embora o crime imputado tenha pena máxima de 4 anos, segundo consta do decreto prisional, o paciente é reincidente, o que autoriza a prisão preventiva nos termos do art. 313, II, c/c o art. 312 do CPP, para conter o risco de reiteração delitiva.” (eDOC 8, p. 3)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente